Tribunal: STF
Processo: Rcl 42212
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. DECISÃO DO TST QUE MANTEVE A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER PÚBLICO PELO ADIMPLEMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS PELA EMPRESA INTERPOSTA. FUMUS BONI IURIS. ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA QUE DECLARA A INOBSERVÂNCIA DOS PARADIGMAS INVOCADOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO QUE DECORRE DO AVANÇO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Amazonas, contra decisões proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho nos Processos nºs 0001797-84.2017.5.11.0001 e 0001233-72.2017.5.11.0012, em virtude das quias foi mantida a responsabilidade subsidiária do Estado pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresas interpostas. A presente reclamação se funda na alegada ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.



    Tendo, inicialmente, a Eminente Ministra Rosa Weber, então relatora, negado seguimento á reclamação, interpôs o Estado reclamante agravo interno, em cujo julgamento a Primeira Turma desta Corte reconheceu ter havido na espécie a inobservância dos paradigmas vinculantes invocados. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade”.



    Ante a determinação, advinda da Primeira Turma da Corte, no sentido de que a presente reclamação tenha regular seguimento, com a efetivação de nova citação da parte beneficiária, formula o Estado autor pedido de tutela provisória incidental, com vistas à suspensão dos efeitos da decisão reclamada em relação a si (doc. 62).



    Em breve síntese, sustenta haver no caso concreto risco ao resultado útil do processo, na medida em que o juízo de origem teria iniciado as medidas executórias, realizando a intimação do Estado para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.



    É o relatório. DECIDO. 



    À luz do que dispõe o caput do art. 300, caput, do CPC, combinado com o art. 989, II, verifica-se a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória pleiteada. 



    Isto porque, em primeiro lugar, há nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito do Estado reclamante, na medida em que a Primeira Turma da Corte já declarou ter havido, no caso concreto, a inobservância da jurisprudência vinculante do Tribunal relacionada à terceirização de serviços pelo Poder Público.



    Soma-se a esta circunstância a existência de manifesto periculum in mora, consistente no risco ao erário que advém do prosseguimento e da eventual conclusão de execução aparentemente indevida em face do Estado - sobretudo em se considerando a natureza alimentar da verba executada, de que pode decorrer eventual impossibilidade de repetição.



    Ex positis, DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, a fim de que sejam suspensas as decisões reclamadas, proferidas nos Processos nºs 0001797-84.2017.5.11.0001 e 0001233-72.2017.5.11.0012, no que pertine à responsabilidade do Estado do Amazonas.



    Intime-se o Estado autor para que apresente novos endereços para a citação dos beneficiários das decisões impugnadas. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente